Tribunal: TJES
Processo: 5000244-33.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-33.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: MAYARA MACHADO FASSARELLA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APPLE.
AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR.
PRÁTICA ABUSIVA
.
ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

Recurso Inominado nº
5000244-33.2023.8.08.0002

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrida: MAYARA MACHADO FASSARELLA

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante que a venda do aparelho celular (IPHONE) desacompanhado de seu carregador constitui prática abusiva, resultando em onerosidade excessiva em desfavor do consumidor, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente na obrigação de fornecer à recorrida um carregador compatível com seu celular.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte recorrida em razão da não apresentação da respectiva nota fiscal do produto;
b)
que o fornecimento do iPhone desacompanhado do carregador não é uma prática abusiva;
c)
que a sua conduta é regular, inexistindo onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor com a venda separada dos produtos;
d)
que foram prestadas informações claras aos consumidores acerca dos componentes que são vendidos juntamente com o aparelho celular;
e)
que não há que se falar em venda casada;
f)
que houve comprovação de que o fornecimento do produto está em consonância com a política nacional de redução de resíduos sólidos;
g)
que tais acessórios não são itens essenciais ao funcionamento do produto;
h)
que a sentença de 1º grau

deve ser integralmente reformada, com a improcedência do pleito autoral.

Prima facie
, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela parte recorrente, pois a narrativa da petição inicial e a documentação colacionada aos autos indicam que a recorrida é a proprietária do aparelho celular.

No que tange ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau não merece qualquer reparo, agindo com acerto o juízo primevo ao reconhecer a abusividade da conduta praticada pela parte recorrente. Explico.

Em que pese a narrativa constante das razões recursais, notadamente de que houve ampla divulgação de que o carregador USB seria vendido separadamente do celular (com o cumprimento do dever de informação ao consumidor) e também de que tal prática teria por escopo a diminuição de impactos ambientais, entendo que a venda separada do indigitado acessório constitui sim prática abusiva, resultando em onerosidade excessiva, isto porque o consumidor teve que arcar com os custos de uma peça essencial ao uso/funcionamento de seu celular.

Ora, é sabido que o aparelho celular sem o seu carregador sequer funciona, somado ao fato de que o carregador do IPHONE não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa recorrente.

E mais: a própria empresa recorrente sugere que só se usem cabos e carregadores originais, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares, não garantindo que a utilização de acessórios de outras marcas mantenha a durabilidade e eficiência dos celulares.

Assim, se o consumidor não possuir carregador USB específico, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CELULAR (IPHONE) SEM O CARREGADOR. VENDA CASADA. CONDUTA ABUSIVA. CARREGADOR COMO PARTE INTEGRANTE DO APARELHO CELULAR
. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS. PARAMETROS DO ART. 85 DO CPC/15. O art. 39, I do CDC proíbe a venda casada, por considerar prática abusiva condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
A venda de aparelho celular sem o carregador de energia configura venda casada expressamente proibida pelo nosso ordenamento jurídico, pois gera uma conduta abusiva ao obrigar o consumidor a adquirir, de forma separada e onerosa, um item que é essencial para o funcionamento do bem de maneira adequada, plena, satisfatória e segura
. Se nada nos autos indica a existência de circunstância indicativa de dano moral in re ipsa ou presumido, cumpre à suposta vítima provar o dano extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbe quando não logra demonstrar a transposição da fronteira que separa os aborrecimentos não indenizáveis do campo das lesões a direitos da personalidade. O art. 85, §2º, do CPC de 2015 estabelece os parâmetros para a fixação da verba honorária havendo uma ordem gradativa a ser observada, a saber: O valor da condenação; ou inexistindo o proveito econômico obtido; ou sendo ele incomensurável, o valor atualizado da causa. (TJMG; APCV 5017526-77.2023.8.13.0024; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 13/09/2024; DJEMG 16/09/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aquisição de aparelho iPhone que não vem acompanhado de carregador. Cabo fornecido que não é compatível com a maioria dos carregadores. Venda casada configurada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (JECSP; RecInom 1003901-81.2023.8.26.0606; Suzano; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Tonia Yuka Koroku; Julg. 13/08/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM DANOS MORAIS. IPHONE SEM CARREGADOR DE BATERIA. CONDUTA ABUSIVA DA EMPRESA FORNECEDORA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste na revisão da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral a fim de determinar a restituição do valor pago a título de aquisição da fonte carregadora do aparelho celular no valor de R$ 322,88 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), sem condenação em danos morais. 2. A fabricante do produto reconhece que o produto principal é comercializado sem o adaptador de energia, pois visa atingir a meta de impacto climático zero em todos os produtos e na cadeia de suprimentos até 2030. 3. Redução de impactos ambientais com a venda separada dos produtos ou sobre a desnecessidade do carregador de bateria não demonstrada. Produto acessório permanece em comercialização, embora separadamente. Sem expectativa de redução da produção do carregador acessório. 4. O consumidor não poderia usar qualquer adaptador. Perda da garantia em caso de uso de peças ou componentes não originais, de modo que o autor deve adquirir um adaptador vendido pela empresa ou ser penalizado pelo emprego de peça diversa. Indiscutível a essencialidade do componente para que o celular funcione de maneira adequada, proporcionando utilidade e segurança ao consumidor. Precedentes jurisdicionais. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJCE; AC 0260649-96.2023.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz André Luiz de Souza Costa; DJCE 07/08/2024; Pág. 146)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)